Tribunal: TJSP
Processo: 1006869-89.2016.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Apelação – Prestação de serviços de telefonia – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais – Sentença de procedência – Apelo da ré – A relação mantida entre as partes é de consumo – CDC – Aplicabilidade – Inversão do ônus da prova é medida que se impõe. Com efeito, inegável a hipossuficiência e vulnerabilidade da autora perante a ré, pois, somente

Ementa:
Apelação – Prestação de serviços de telefonia – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais – Sentença de procedência – Apelo da ré – A relação mantida entre as partes é de consumo – CDC – Aplicabilidade – Inversão do ônus da prova é medida que se impõe. Com efeito, inegável a hipossuficiência e vulnerabilidade da autora perante a ré, pois, somente esta possui todas as informações técnicas e conhecimento dos serviços que oferece. Em outras palavras, a situação discutida in casu envolve risco profissional, pelo que, a incumbência relativamente ao ônus afigura-se mais fácil à demandada. Invertido, pois, o ônus da prova, a empresa de telefonia ré não logrou demonstrar séria e concludentemente a regularidade da suspensão dos serviços de telefonia e internet. A bem da verdade, as observações feitas a respeito pela apelante, pautaram-se pela generalidade. Logo, forçoso convir que a apelante não logrou se desincumbir de seu ônus probatório. Com efeito, a análise da documentação carreada aos autos indica que as contas estavam sendo pagas em dia. Realmente, na medida em que a ré sequer apontou especificamente eventuais débitos em aberto relativamente ao período da contratação. Outrossim, não colhe êxito a discussão armada pela apelante acerca da falta de atualização da titularidade da conta, na medida em que, indiscutivelmente, a autora é/era a usuária direta dos serviços prestados pela ré. Como se não bastasse, os dados coligidos nos autos dão conta que o antigo titular (ex-marido da autora), antes mesmo do ajuizamento da ação, transferiu a ela a utilização dos serviços, sendo certo, por outro lado, que a transferência para o nome dela foi efetivamente concretizada no curso da lide. Logo, tem-se que a suspensão/interrupção dos serviços de telefonia/internet não restaram justificados. Ademais, a ré, como prestadora de serviços de telefonia, deve arcar com os riscos inerentes à sua atividade. Realmente, a situação relatada nos autos tem relação direta com a atividade exercida. Portanto, era mesmo de rigor a procedência da ação para restabelecimento integral dos serviços contratados. – Danos morais – Ocorrência – Falha consubstanciada na suspensão/interrupção indevida dos serviços de telefonia. É de senso comum a sorte de aborrecimentos vividos por qualquer pessoa (não apenas a autora) que na qualidade de advogada, se vê impossibilitada de utilizar normalmente serviços essenciais, como é atualmente o telefone e internet, injustificadamente suspensos pela operadora contratada por longo período. A questão ganha ainda mais destaque, ao considerar-se que tais serviços eram indiscutivelmente imprescindíveis à consecução do trabalho exercido pela autora, que necessita do telefone e internet como ferramenta de trabalho, tendo em conta a necessidade de consultas diárias a e-mails, intimações, jurisprudências, processos e do respectivo peticionamento eletrônico, dentre outros. Como se não bastasse, mesmo após socorrer-se do Judiciário e obter, em sede de tutela antecipada, decisão para determinar o restabelecimento dos mencionados serviços, é surpreendida com a inércia da ré em relação a tal providência. Indiscutível, pois, a negligência (modalidade de culpa) da ré. Logo, a suspensão irregular da linha telefônica foi, sim, capaz de gerar danos na esfera extrapatrimonial da parte autora. – Recurso improvido.